Tribunal: STF
Processo: AI 696216
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. REEXAME DO JULGAMENTO PROFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM 
   PARA FINS DE NULIDADE. OFENSA INDIRETA À CF. APÓLICES DA DÍVIDA 
   PÚBLICA. EXECUÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. SÚMULA STF 280. 
   

1. 	É inviável o processamento do apelo extremo para debater 
   matéria processual relativa ao reexame do julgamento proferido na 
   instância a quo, para fins de nulidade por suposta ofensa à 
   Constituição Federal. Precedentes.
2.	No mérito, a questão dos 
   autos pertinente à validade de apólices da dívida pública emitidas 
   pela União no período de 1902 e 1940, nos termos dos Decretos-Leis 
   263/67 e 396/68, não prescinde da interpretação de norma local. 
   Incidência da Súmula STF 280. Precedentes.
3.	Agravos regimentais 
   improvidos.